Tribunal: TJBA
Processo: 0501977-47.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501977-47.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARINDO DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
RODRIGO MARQUES NOGUEIRA, IAGO MOREIRA NOVAES SANTOS, JESSICA CHAVES RABELO

APELADO: ANDERSON DA SILVEIRA PALMEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CIÊNCIA DO INADIMPLEMENTO EM MARÇO DE 2000. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO DE 10 ANOS. AJUIZAMENTO EM 2014. PRAZO PRESCRICIONAL EXPIRADO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Reconhecida a ciência inequívoca da lesão em março de 2000, aplica-se ao caso a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual, não transcorrida metade do prazo de 20 anos previsto no Código revogado, incide o novo prazo decenal a partir da entrada em vigor do novo diploma legal.

2. Ajuizada a ação mais de dez anos após 11/01/2003, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Extinção com resolução de mérito mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º

0501977-47.2014.8.05.0039
, tendo como apelante,
Clarindo dos Santos Cruz
, e apelad
o
,
Anderson da Silveira Palmeira e Carlos Alex de Souza Mesquita.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça